Tribunal: TJMT
Processo: 1031919-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031919-88.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ -
Apelante : VANIA FLORENTINA BOMTEMPO
Apelado : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Número do Protocolo: 1031919-88.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANIA FLORENTINA BOMTEMPO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da capital, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Número Único 1031919-88.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente “por ausência de irregularidade no procedimento adotada pela parte ré”, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (cf. ID 47885513 - Pág. 3).
A apelante diz que a sentença partiu de premissa equivocada ao julgar improcedente a ação por ela ajuizada, sobretudo porque o procedimento adotado pela empresa/apelante não observou a determinação expressa no art. 129, §1o, I e II, da resolução 414/2010 da ANEEL, “deixando de juntar relatório detalhado do medidor e equipamentos a justificar a multa de recuperação de consumo”; alega, ainda, que não há nos autos elementos probatórios capazes de justificar a cobrança de débitos “referente a suposta recuperação de consumo”, tratando-se, portanto, de aferição unilateral e irregular, cujo ônus não pode ser imposto à consumidora/apelante.
Defende, ainda, a existência de dano moral indenizável, decorrente da cobrança de fatura irregular e das “ameaças de suspensão dos serviços de energia elétrica” caso a apelante não adimplisse o débito aferido unilateralmente, fatos que ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana e amparam o direito indenizatório.
Pede, pois, a reforma da sentença, julgando procedente o pedido autoral e declarar a ilegalidade da fatura do mês 07/2017 no valor de R$ 1.770,18, a título de recuperação de consumo e, ainda, condenar à ré/apelada ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID 47885525).
É o relatório.
D E C I D O
Vania Florentina Bomtempo ajuizou a presente ação declaratória alegando ser titular da unidade consumidora no 6/1102706-7, e, em toda sua vida pregressa, sempre pagou uma média mensal de energia de R$ 100,00; sucedeu, porém, que “sem qualquer vistoria, ou comparecimento dos Agentes da empresa Requerida, recebeu uma fatura do mês 07/2017 no valor de R$ 1.770,18, valor bem além da média consumida” (cf. ID 47885476 - Pág. 2).
Diz que recebeu notificação extrajudicial da empresa/apelada informando a existência de “diferença de consumo apurada unilateral” e, segundo alega, a cobrança é ilegal e abusiva, em razão da ausência de prova de irregularidades em seu relógio medidor”.
Em sua contestação, a Concessionária disse que por ocasião de uma inspeção realizada no imóvel da demandante no dia 12/07/2017, devidamente acompanhada pela autora, constatou-se que o equipamento apresentava desvio de energia no ramal de entrada, ou seja, não havia registro do correto consumo da unidade consumidora e por isso à autora pagava menos pelo que de fato consumia (cf. ID 47885499 - Pág. 5)
Sobreveio, então, a sentença apelada que julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:
Cinge-se a questão sobre a sobre a fatura cobrada pela ré a título de recuperação de consumo, a qual seria indevida e o dever de indenizar. Pois bem, compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.770,18 (mil setecentos e setenta reais e dezoito centavos), relativo à recuperação de 2.393 kWh.
Consta dos autos que a Requerida ENERGISA ao realizar vistoria foi constatada anormalidade qual seja “desvio de energia no ramal de entrada”, registrando o consumo menor, conforme fotografias juntadas aos autos, bem como no Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi devidamente assinado e acompanhado pela autora Vania Bomtempo (ID. 11709626).
Muito embora a parte autora por ocasião da impugnação à contestação alegue que não foi realizada perícia técnica por parte da requerida, cumpre ressaltar que a partir da inspeção realizada pelos funcionários da concessionária, a qual foi devidamente acompanhada pela consumidora, competia a ela a solicitação administrativa de remessa do medidor para perícia técnica, ônus que lhe competia.
Nesse sentido cabe trazer a baila o que dispõe o parágrafo 4o do artigo 129 da Resolução 414/2010: “o consumidor tem 15 dias, a partir do recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos”, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, não tendo a distribuidora e nem mesmo o interessado requerido a remessa dos equipamentos para perícia técnica, não há falar em inobservância da Concessionária à Resolução 414 da ANEEL.
Portanto, a cobrança é legitima, visto que observado os procedimentos legais, e constitui o exercício regular de direito.
Frise-se, que para a cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
Além do mais, analisando o histórico de consumo dos últimos meses, trazido pelas partes, é possível perceber que o consumo durante o período cobrado pela empresa, de fato, estava abaixo do atual consumo da parte Autora.
Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa Requerida agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo.
Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2 o , do CPC/2015.
Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC (cf. ID 47885513 - Pág. 3).
Com efeito, para fins de apuração de indício de irregularidade no medidor, o art. 129 da Resolução n 414/2010 da ANEEL dispõe que a Concessionária deve adotar as providências necessárias para a sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, que deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
No caso, verifica-se que no dia 12/07/2017 a apelada realizou vistoria no sistema medidor de energia elétrica da UC da apelante, constatando, na oportunidade, a existência de anomalia no relógio medidor (desvio de energia no ramal), conforme expresso no “Termo de Ocorrência e Inspeção no 646598”, devidamente assinado pela consumidora, que, inclusive, acompanhou todo o procedimento de vistoria (cf. ID 47885500 - Pág. 6); na sequência, foi emitida a “Carta ao Cliente”, comunicando-a sobre a anomalia encontrada em seu registro mensal de consumo de energia elétrica e, também, cientificando-a quanto ao procedimento a ser adotado para a recuperação do consumo (cf. ID 47885500 - Pág. 4/5); por sua vez, a consumidora/apelante, limitou-se a questionar o procedimento adotado dizendo que se tratava de conduta abusiva e cobrança ilegal.
Sem embargo às ilações da apelante, está evidente, na hipótese, que a apelada adotou os procedimentos exigidos pela Resolução no 414/2010, da ANEEL, já que, repito, elaborou o termo de ocorrência/inspeção e, posteriormente, notificou a consumidora/apelante sobre as irregularidades ali apuradas, prevalece seu direito de exigir a diferença de consumo que originou a fatura a que se refere o ID 47885482 - Pág. 1.
Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que “o conjunto fático-probatório embasado no TOI, aliado aos demais elementos probatórios, “comprovam serem devidos os valores cobrados pela concessionária e lhe assiste o direito de promover a cobrança da energia utilizada e não registrada (...) e dessa forma, sendo o consumidor o responsável pela manutenção e guarda do medidor relacionado à sua unidade consumidora, e certo que o fato causou, induvidosamente, ausência de contraprestação ao consumo de energia elétrica, é devida a cobrança, não há falar em desídia da recorrida quanto à manutenção dos equipamentos, tampouco responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço” (AgInt no Resp 1725959/DF. SEGUNDA TURMA. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Julgado em 06/09/2018 - DJe: 13/09/2018).
Assim, não há falar em dano moral passível de reparação pecuniária, sobretudo porque a apelante não foi submetida a constrangimento que pudesse afetar seu equilíbrio psíquico, ou macular a sua honra, sendo comunicada, previamente, de todos os atos adotados pela empresa/apelada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, despidos de elementos que possam sugerir uma conduta ilícita por parte da apelada a ensejar seu dever de indenizar.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução no 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0005658-54.2016.8.11.0004, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Ap 51836/2016, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor. Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Ap 120884/2015, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).
Portanto, diante da validade do procedimento adotado pela concessionária/apelada, não está caracterizada a falha na prestação do serviço, de modo que, ausente o nexo de causalidade, não há obrigação de indenizar, subsistindo a dívida a título de recuperação de consumo.
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Custas pela apelante, observado o art. 98, § 3o, do CPC.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator